Tribunal: TJSP
Processo: 2033189-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Empresa individual – Ficção Jurídica – Exercício pela pessoa física – Confusão patrimonial – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Benefício indeferido – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033189-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATA DO
NASCIMENTO RODRIGUES FISIOTERAPIA – ME, é agravado DANTAS &
BALBINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033189-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2033189-37.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
12a
Vara
Cível
-
Processo
no
1072508-57.2019.8.26.0002
Agravante: RENATA DO NASCIMENTO RODRIGUES FISIOTERAPIA – ME
Agravado: Dantas & Balbino Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33550)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
Instituto
prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionada pela
Constituição Federal de 1988
Empresa
individual
Ficção Jurídica
Exercício pela
pessoa
física

Confusão
patrimonial

Determinação de apresentação de documentos
para análise sobre a existência dos requisitos
exigidos

Possibilidade

Documentos
amealhados que infirmam a presunção que existia
em benefício da agravante Fatos que demonstram
situação
incompatível
com
a
condição
de
necessitada exigida pela lei Não preenchimento
dos critérios utilizados pela Defensoria Pública
para atuação em prol dos necessitados, parâmetro
adotado por este Relator
Benefício indeferido
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/06) de instrumento (fls.
07/83) interposto por RENATA DO NASCIMENTO RODRIGUES FISIOTERAPIA
ME contra r. decisão de fls. 83, proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dr. Fausto
Dalmaschio Ferreira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de reparação de danos materiais e morais movida em face de
DANTAS & BALBINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA,
indeferiu o benefício da justiça gratuita.
A agravante diz fazer jus ao benefício da gratuidade de
justiça. Destaca reunião dos documentos solicitados e a negativa do benefício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033189-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
razão das condições de sua representante legal. Pontua que, nos termos do §4o
do artigo 99 do Código de processo Civil, a assistência por advogado particular
não impede a concessão do benefício. Transcreve precedentes. Destaca ser
empregada de uma empresa de fisioterapia percebendo 2,4 salários mínimos.
Afirma a condição de necessitada. Alega a falta de condições custeio do
processo sem prejuízo do próprio sustento. Postula o efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do Código
de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a
situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não estabelece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033189-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa condição é
relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios de
sua condição de necessitado, incluídos os documentos listados pelo magistrado.
Não há como se desconsiderar tratar-se a empresa
individual de ficção jurídica, pois efetivamente exercida pelo empresário
individual, pessoa física, RENATA DO NASCIMENTO RODRIGUES, que
responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pela empresa,
em evidente confusão.
J. X. Carvalho de Mendonça afirma: "usando uma firma
para exercer o comércio o seu nome civil para atos civis, o comerciante, pessoa
natural, não se investe de dupla personalidade, por outra, não há duas
personalidades, uma civil e outra comercial". (...) "As obrigações contraídas sob a
firma comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa" (“Tratado de
Direito Comercial Brasileiro”, Ed. Freitas Bastos, Rio, 1957, 6a Ed., Vol ll, livro I, n.
193, p 166/167).
Rubens Requião ensina que: "A firma do comerciante
singular gera um círculo mais estreito que o nome civil, pois designa
simplesmente o sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe essa separação
abstrata embora os dois nomes se apliquem à mesma individualidade. Se, em
sentido particular, uma é o desenvolvimento da outra, é, porém, o mesmo
homem, que vive ao mesmo tempo a vida civil e a vida comercial.” (“Tratado de
Direito Comercial Brasileiro”, 3a Ed., v. 11/66).
Nesse contexto, adequada a análise das condições
financeiras da pessoa física, única sócia da pessoa jurídica, para concessão do
benefício.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho
Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda
familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033189-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia
equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.
E, de acordo com a Declaração de Renda reunida aos
autos pela agravante (fls. 74/82)_os seus rendimentos são superiores a três
salários mínimos, assim como, é proprietária de veículo e possui recursos
financeiros aplicados em poupança superiores a 12 salários mínimos.
O patrimônio da agravante demonstra condição
financeira incompatível com o de uma pessoa economicamente hipossuficiente.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados nas
razões recursais, não é possível reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro da
maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em favor do
agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator